Tribunal: TJES
Processo: 0018579-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A

materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
s

Boleti
ns
Unificado
s
,

pelo
auto de apreensão,
pelo
auto de reconhecimento indireto de pessoa
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

2.
Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito, somente ressaltando que não estava armado.

3. Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas em juízo confirmaram terem sido assaltadas por um indivíduo que adentrou no estabelecimento comercial e praticou o roubo mediante graves ameças. Inclusive, a vítima reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe assaltou. No mais, destaco que os objetos roubados foram posteriormente encontrados na posse do apelante, conforme auto de apreensão.

4.
A
ssim, não restam dúvidas
de que a prática do crime ora apurado recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018579-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MORAIS DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A

materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
s

Boleti
ns
Unificado
s
,

pelo
auto de apreensão,
pelo
auto de reconhecimento indireto de pessoa
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

2.
Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito, somente ressaltando que não estava armado.

3. Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas em juízo confirmaram terem sido assaltadas por um indivíduo que adentrou no estabelecimento comercial e praticou o roubo mediante graves ameaças. Inclusive, a vítima reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe assaltou. No mais, destaco que os objetos roubados foram posteriormente encontrados na posse do apelante, conforme auto de apreensão.

4.
A
ssim, não restam dúvidas
de que a prática do crime ora apurado recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0018579-52.2020.8.08.0048

APELANTE: BRUNO MORAIS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO MORAIS DE ALMEIDA
contra a sentença de fls. 83/ss., que, nos autos da ação penal
nº 0018579-52.2020.8.08.0048
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, caput (3x), na forma do art. 70, todos do Código Penal.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões de
Apelação
(fls. 100/s.),
a

d
efesa do réu
sustenta
,
em síntese,
a não comprovação da autoria sob o crivo do contraditório judicial e a necessária absolvição do apelante. Requer, por fim, o prequestionamento do art. 155, CPP.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
104
/
ss
pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
4328715

neste mesmo sentido.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não
merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

P
rimeiramente, consta na denúncia que no dia
30/09/2020, o apelante adentrou no estabelecimento comercial “Fábrica de Óculos Laranjeiras” e anunciou o assalto, rendendo as funcionárias da loja, exibindo para tanto um volume na cintura, como se estivesse armado. Na oportunidade, subtraiu pertences tanto do estabelecimento comercial, quanto das duas funcionárias, a todo o tempo proferindo ameaças a estas.

De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
s

Boleti
ns
Unificado
s
(fl.
06/ss. E fl. 11/ss.
),

pelo
auto de apreensão (fl.
18
),
pelo
auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl. 25)
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito, somente ressaltando que não estava armado.

Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas em juízo confirmaram terem sido assaltadas por um indivíduo que adentrou no estabelecimento comercial e praticou o roubo mediante graves ameaças. Inclusive, a vítima Sulamita Andrade Pereira (fl. 79) reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe assaltou.

No mais, destaco que os objetos roubados foram posteriormente encontrados na posse do apelante, conforme auto de apreensão de fls. 18.

A
ssim, não restam dúvidas
de que a prática do crime ora apurado recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos
.

C
onsidero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)